Tribunal: TJES
Processo: 5006439-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006439-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLEIA FERREIRA
AGRAVADO: EDSON DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006439-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLEIA FERREIRA

AGRAVADO: EDSON DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDERLEIA FERREIRA
contra a r. decisão (evento 1864532) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha nos autos da
“ação de divórcio c/c partilha de bens”
em fase de cumprimento de sentença ajuizado por

EDSON DA SILVA NASCIMENTO
,
que determinou a expedição de mandado de remoção da recorrente da posse do imóvel.

Em síntese, sustenta a parte recorrente (ID 1864524) que (i) a sentença prolatada nos autos do processo de divórcio tombado sob o nº 035.120.058.660 reconheceu o direito da divisão em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge desse imóvel, mas não houve, inclusive no v. acórdão prolatada por este ETJES, manifestação sobre posse nem devolução de imóvel ao autor/agravado; (ii) o pedido de mandado de remoção não pode ser realizado na Vara de Família por ser esta incompetente; (iii) é inexequível o título quanto à desocupação e de sua devolução do imóvel habitado pela impugnante/executada; e (iv) não houve alteração do registro imobiliário com a averbação da sentença na matrícula do imóvel.

Em despacho proferido no ID 1936937, diante da inexistência de pedido de tutela recursal, foi determinado a oitiva da parte contrária, além de ter sido deferido a gratuidade da justiça em favor da recorrente.

O recorrido, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 2184147).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2212871, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

Determino que os autos sejam incluídos em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 17 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006439-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLEIA FERREIRA

AGRAVADO: EDSON DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDERLEIA FERREIRA
contra a r. decisão (evento 1864532) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha nos autos da
“ação de divórcio c/c partilha de bens”
em fase de cumprimento de sentença ajuizado por

EDSON DA SILVA NASCIMENTO
,
que determinou a expedição de mandado de remoção da recorrente da posse do imóvel.

Em síntese, sustenta a parte recorrente (ID 1864524) que (i) a sentença prolatada nos autos do processo de divórcio tombado sob o nº 035.120.058.660 reconheceu o direito da divisão em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge desse imóvel, mas não houve, inclusive no v. acórdão prolatada por este ETJES, manifestação sobre posse nem devolução de imóvel ao autor/agravado; (ii) o pedido de mandado de remoção não pode ser realizado na Vara de Família por ser esta incompetente; (iii) é inexequível o título quanto à desocupação e de sua devolução do imóvel habitado pela impugnante/executada; e (iv) não houve alteração do registro imobiliário com a averbação da sentença na matrícula do imóvel.

Em despacho proferido no ID 1936937, diante da inexistência de pedido de tutela recursal, foi determinado a oitiva da parte contrária, além de ter sido deferido a gratuidade da justiça em favor da recorrente.

O recorrido, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 2184147).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2212871, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes, porém, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Após ser prolatada sentença nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, oportunidade em que o julgador primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para decretar o divórcio das partes e partilhar, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, “
o automóvel VW Gol 1.0, ano 2004/2004, Placa MPY 4821, os direitos econômicos provenientes do lote de terreno descrito na escritura pública de fls. 49/51 e da casa construída sobre ele, bem como os móveis que guarnecem o lar do casal
”, houve a interposição de recurso de apelação cível pelo recorrido.

Na sequência, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, deu parcial provimento ao apelo, para reformar a r. sentença objurgada, de modo que:
“
(i)
o automóvel Gol 1.0, ano 2004/2004, placa MPY 4821, seja partilhado na proporção de 55,4% (cinquenta e cinco vírgula quatro por cento) em favor do apelante e 44,6% (quarenta e quatro vírgula seis por cento) da recorrida; e (ii) os direitos econômicos do lote de terreno descrito na escritura pública de fls. 49/51 e da casa construída sobre ele não sejam partilhados, visto que adquiridos por meio de sub-rogação das sacas de café que o autor possuía antes do casamento”
.

Foi, então, que o agravado, na origem, manejou em desfavor da agravante o cumprimento provisório do v. acórdão deste órgão colegiado (ID's 1864548 a 1864552), pugnando, dentre outros pleitos, a desocupação imediatada do imóvel na posse da recorrente.

Após a apresentação de impugnação à execução provisória (ID's 1864556 a 1864560), inclusive com a reiteração do pedido de apreciação da peça impugnativa (ID 1864525) adveio a r. decisão fustigada, oportunidade em que foi determinado a expedição do mandado de remoção em desfavor da recorrente, oportunidade em que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que o agravo de instrumento não merece provimento.

Como acima narrado, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao julgar o recurso de apelação cível interposto pelo agravado, deu parcial provimento para determinar a partilha do automóvel Gol 1.0, ano 2004/2004, placa MPY 4821,
além de reconhecer a propriedade exclusiva do recorrido sobre o imóvel em que reside a agravante
.

Como se sabe, a jurisprudência pátria compreende que a partilha dos bens do casal enseja o encerramento das questões afetadas ao direito de família, já que a divisão do patrimônio é devidamente realizada com a partilha.

Tal circunstância denota a definição da competência do Juízo Cível para processamento das ações autônomas que visam a extinção do condomínio formado por força da partilha de bens
1
.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que o art. 516, II, do CPC prevê:

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - (...)

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - (...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

A doutrina assim se manifesta:

A hipótese estabelecida no art. 516, inc. II, do novo CPC consagra a regra geral de competência para os títulos judiciais, prevendo ser competente para executá-los o juízo que tenha sido competente para a fase de conhecimento no processo sincrético, responsável pela prolação da sentença exequenda (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. 8ª. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.009)

_______________

O inciso II do art. 516 fez uma pequena alteração em relação ao texto anterior. (...) Essa competência, que antes era funcional e, assim, absoluta, passou a ser, na verdade, relativa, em face do que passou a dispor o parágrafo único desse dispositivo, adiante analisado, tudo no intuito de evitar a proliferação de cartas precatórias objetivando dar efetividade ao comando sentencial impositivo de obrigação de pagar quantia, fazer ou não fazer e de entregar coisa.

(BUENO, Cássio Scarpinella (coord.).
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: SaraivaJur, 2017, p. 632. v. 2)

No caso
sub examine
, após o trânsito em julgado, o exequente/agravado optou pela regra geral, promovendo o cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa no bojo da ação de divórcio, o que evidentemente encontra amparo no disposto no art. 516, II, do CPC.

Da leitura dos autos, notadamente do v. acórdão que reformou parcialmente a sentença, denota-se que a propriedade do imóvel em questão foi reconhecida exclusivamente sendo da parte recorrida.

Assim, operado a propriedade exclusiva em nome do agravado, entendo que, tal como consignado na r. decisão hostilizada, é viável o manejo do cumprimento de sentença, segundo o regramento previsto no Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando o conteúdo da decisão proferida pela juíza primeva e, especificamente que a pretensão que subsiste no
cumprimento de sentença
relaciona-se exclusivamente com a obrigação de desocupar o imóvel em decorrência do reconhecimento exclusivo de propriedade do bem ao recorrido, e, ainda,
por não se tratar de ação autônoma de extinção de condomínio
, penso que é caso de se reconhecer a competência do juízo de família para processar o
cumprimento da sentença
por ele proferida.

Sobre o tema, cito precedentes desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DEMANDA RELATIVA A ACORDO DE PARTILHA FIRMADO PERANTE A VARA DE FAMÍLIA – ART. 516, II, DO CPC⁄2015 – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1 – Nos termos do art. 516, II, do CPC⁄2015, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2 – A Vara de Família é competente para o processamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado no bojo de ação de divórcio, ainda que relacionado a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens
. 3 – Competência do Juízo Suscitante.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100160055404, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017).

_______________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DEMANDA RELATIVA A ACORDO DE PARTILHA FIRMADO PERANTE A VARA DE FAMÍLIA – ART. 516, II, DO CPC⁄2015 – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1 – Nos termos do art. 516, II, do CPC⁄2015, o
cumprimento da sentença
efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2 – A Vara de Família é competente para o processamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado no bojo de ação de divórcio, ainda que relacionado a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens
. 3 – Competência do Juízo Suscitante.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100160055453, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017).

________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1) A hipótese estabelecida no art. 516, inc. II, do novo CPC consagra a regra geral de competência para os títulos judiciais, prevendo ser competente para executá-los o juízo que tenha sido competente para a fase de conhecimento no processo sincrético, responsável pela prolação da sentença exequenda
.
2) A cobrança das parcelas pretendidas pela autora estão expressamente contempladas no acordo homologado, sendo desnecessária a propositura de nova demanda. 3) É competente a Vara de Família para o processamento do cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado no bojo de ação de divórcio, ainda que relacionado a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens
.
(TJES; CC 0014689-94.2016.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 09/08/2016; DJES 19/08/2016)

Sustenta, também, a recorrente de que a decisão atacada seria
extra petita
, já que, segundo alega, a Magistrada não poderia deferir a obrigação de entrega do bem porque não constava da exordial da ação de divórcio ou do título executivo a obrigação.

Ocorre que, no julgamento da apelação cível, este Egrégio Tribunal reconheceu que o imóvel objeto da discussão foi adquirido mediante sub-rogação de 824 (oitocentas e vinte e quatro) sacas de café que o recorrido possuía antes de contrair o casamento e que o valor da venda das sacas foi utilizado na compra do bem.

Dito isto, como narrado antes, decidiu este Egrégio Tribunal que o imóvel pertencia ao patrimônio exclusivo do recorrido e, portanto, não deveriam ser partilhados por ocasião do divórcio do casal.

Assim, o pleito de desocupação do imóvel trata-se de mero desdobramento da decisão judicial que reconheceu que o imóvel é de titularidade exclusiva do recorrido, não pertencendo ao patrimônio partilhável do casal.

Não há, nessa linha, também que impor ao agravado o ajuizamento de ação possessória em que se discutirá eventual esbulho. É verdade que até o momento em que se decidiu pela não partilha do imóvel a posse da recorrente, aparentemente, era justa e de boa-fé.

Nesse contexto, em se tratando de mero cumprimento da sentença que reconhece a propriedade exclusiva do bem (obrigação de entregar coisa) o juízo de família é sim, a meu sentir, competente para o processamento da demanda.

Quanto a necessidade de alteração do RGI penso que, ao contrário do que sustentado pela recorrente, em algumas circunstâncias, é possível reconhecer direito real de propriedade, sem que a parte figure expressamente no RGI, como no caso de partilha de bens resultante de divórcio, e ainda mais neste caso concreto, no qual o imóvel litigioso foi reconhecido como de exclusiva propriedade do recorrido.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Minas Gerais, senão vejamos:

EMENTA: FAMÍLIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA - BEM IMÓVEL DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE AO CÔNJUGE VARÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE CONFERE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CÔNJUGE VIRAGO DESOCUPAR O BEM - NOVA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - DECISUM CONFIRMADO.
- Descabida, em sede de cumprimento de sentença, qualquer discussão acerca da propriedade do bem imóvel (que foi conferida exclusivamente ao cônjuge varão), quando sentença transitada em julgado já tratou do assunto. - A desocupação do imóvel pela ex-mulher é consectário lógico da sentença transitada em julgado, que não lhe concedeu qualquer direito sobre o bem.
- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.09.303501-5/004, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2013, publicação da súmula em 12/09/2013)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO
– 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA E 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA - ART. 61, I, 'A', DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA - CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Tendo as partes postergado a partilha dos bens na ação de divórcio, o Juízo de Família é competente para processar e julgar esta divisão por ter a relação jurídica condominial surgido na base do direito de família. Precedentes do TJES.
2. Por sua vez, se já houve decisão acerca da partilha na ação de divórcio, o Juízo Cível será o competente para resolver a questão inerente ao condomínio.
3. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160021919, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006439-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLEIA FERREIRA

AGRAVADO: EDSON DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DIVÓRCIO – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 516, II, do CPC consagra a regra geral de competência para o cumprimento de sentença dos títulos judiciais, prevendo ser competente para executá-los o juízo que tenha decidido a causa em primeiro grau.

2. Com efeito, considerando o conteúdo da decisão proferida pela juíza primeva e, especificamente que a pretensão que subsiste no cumprimento de sentença relaciona-se exclusivamente com a obrigação de desocupar o imóvel em decorrência do reconhecimento exclusivo de propriedade do bem ao recorrido, e, ainda, por não se tratar de ação autônoma de extinção de condomínio, penso que é caso de se reconhecer a competência do juízo de família para processar o cumprimento da sentença por ele proferida.

3. Assim, o pleito de desocupação do imóvel trata-se de mero desdobramento da decisão judicial que reconheceu que o imóvel é de titularidade exclusiva do recorrido, não pertencendo ao patrimônio partilhável do casal.

4. Não há, nessa linha, que impor ao agravado o ajuizamento de ação possessória em que se discutirá eventual esbulho. É verdade que até o momento em que se decidiu pela não partilha do imóvel a posse da recorrente, aparentemente, era justa e de boa-fé.

5. Nesse contexto, em se tratando de mero cumprimento da sentença que reconhece a propriedade exclusiva do bem (obrigação de entregar coisa) o juízo de família é o competente para o processamento da demanda.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.